Tribunal: STJ
Processo: 5340191-12.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099770 - GO(2025/0437623-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS
: THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
MARTHA GAMA FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA -
GO029045
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
AGRAVADO
: LEOANA MARIA AIRES MEDEIROS
ADVOGADA
: BRUNA CORREIA LIMA LINHARES - GO022504
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
DESIMPORTÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1962c638-ab30-4746-a748-2e9d681e0185

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099770 - GO(2025/0437623-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS
: THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
MARTHA GAMA FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA -
GO029045
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
AGRAVADO
: LEOANA MARIA AIRES MEDEIROS
ADVOGADA
: BRUNA CORREIA LIMA LINHARES - GO022504
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
DESIMPORTÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA
CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E
MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS – IPASGO SAÚDE (IPASGO), com fundamento
no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo TJGO, assim
art. 105,
a c
ementado:

Documento eletrônico VDA55050269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: 7f52d627-db24-486f-9075-698bfb31ed0a

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DO PLANO DE SAÚDE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA DO ROL DA
ANS
AFASTADA.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA.
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA
DA
RECEITA
–
CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. -
POSSIBILIDADE.
1 - O direito à saúde, que compreende o fornecimento dos
tratamentos,
medicamentos
e
procedimentos
necessários
à
manutenção da vida, decorre de ordem constitucional, nos termos do
da Carta Constitucional.
art. 196
2 - É vedado aos planos de saúde a negativa
suspensão abrupta
e/ou
de fornecimento do tratamento médico indicado por médico assistente,
ao impor limitações que descaracterizem a finalidade do respectivo
contrato.
3 - Cabe ao médico, conhecedor das condições da paciente, indicar a
melhor opção, entre os métodos disponíveis para a realização do
tratamento, não cabendo discussão sobre a eficácia ou não do
medicamento indicado.
4 - Segundo o Enunciado no 02 da I Jornada de Saúde Pública do
CNJ, para a concessão da prestação de medicamento, é necessária a
fixação de prazo para a renovação da prescrição, a critério do
julgador. 5 - Nas ações em que se discute questão relativa ao direito
constitucional à vida
à saúde, o arbitramento dos honorários
e/ou
advocatícios de sucumbência se dá por apreciação equitativa, ex-vi do
§ 8o, do CPC, uma vez que, nessas hipóteses, não é possível
art. 85,
mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação.
Apelação conhecida e parcialmente provida (e-STJ, fl. 640).

Nas razões do presente recurso, IPASGO alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação aos arts. 10, 12 e 13 da
sustentar que não
Lei no 9.656/98
está legal e contratualmente obrigado ao custeio de medicamento que não consta no
rol taxativo da ANS.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls.
).
673/681
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55050269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: 7f52d627-db24-486f-9075-698bfb31ed0a

Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
procedimentos/medicamentos
apenas uma diretriz na resolução normativa.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1.Nos termos da jurisprudência deste Corte,a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever
de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em
questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia
a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.909.215/PR,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
27/6/2022,
30/6/2022
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
ORAL.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a
exclusão,
na
Saúde
Suplementar,
do
fornecimento
de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da
Lei no 9.656/1998
RN no
da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no
338/2013
art. 17,
)" (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
465/2021
REsp 1.692.938/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/4/2021,
.
4/5/2021)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. Seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para
alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à doença que
atinge a paciente (câncer de ovário) e à necessidade do medicamento
Documento eletrônico VDA55050269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: 7f52d627-db24-486f-9075-698bfb31ed0a

postulado para seu tratamento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
REsp n. 1.890.823/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
25/4/2022,
28/4/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
NEGATIVA DE
CPC/2015.
COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER.
ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO
MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na
art. 1.022
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão
cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a
negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou
material considerado essencial para sua realização de acordo com o
proposto pelo médico. Precedentes.
3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para
tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente
no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.911.407/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/05/2021,
AgInt no
Rel. Ministro MARCO
24/05/2021;
AREsp 1.002.710/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
04/05/2020,
AgInt no
Rel. Ministro LUIS
07/05/2020;
AREsp 1.584.526/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2020,
de 17/03/2020.
4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte
da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado,
causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente
caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 1.941.905/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
22/11/2021,
3/12/2021
destaque no original)
Sendo assim, forçoso concluir que o aresto estadual está em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte Superior, motivo pelo qual indene de reparos.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) valor dos honorários
MAJORO
advocatícios anteriormente fixados em favor de LEOANA MARIA AIRES
MEDEIROS, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55050269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: 7f52d627-db24-486f-9075-698bfb31ed0a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55050269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:31
Código de Controle do Documento: 7f52d627-db24-486f-9075-698bfb31ed0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.099.770 / GO
Número Registro: 2025/0437623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
534019112 53401911220218090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS : THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
MARTHA GAMA FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA - GO029045
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
AGRAVADO
: LEOANA MARIA AIRES MEDEIROS
ADVOGADA
: BRUNA CORREIA LIMA LINHARES - GO022504
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 9b524adb-6b6f-4dd1-b8fd-b0bdcfc7b617

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 9b524adb-6b6f-4dd1-b8fd-b0bdcfc7b617